Tribunal: TJMT
Processo: 0018115-58.2015.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018115-58.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - CPF: 363.466.348-01 (APELANTE), OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - CPF: 363.466.348-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO EM UNIDADE CONSUMIDORA INSTALADA NA RESIDÊNCIA DO AUTOR – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE – EMISSÃO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PEDIDO DECLARATÓRIO FUNDADO EM SUPOSTA FALTA DE CIENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR SOBRE A INSPEÇÃO – TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO POR PESSOA IDENTIFICADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010/ANEEL – DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA ORIGEM E EXIGIBILIDADE DO DÉBITO OBJETO DA LIDE – PEDIDO DECLARATÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida sentença de improcedência de pedido declaratório de inexistência de débito referente à fatura de recuperação de consumo emitida pela Concessionária de energia elétrica se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) apresentado foi assinado por pessoa identificada, se todos os demais requisitos da Resolução nº 414/2010/ANEEL foram atendidos e, especialmente, se, como no caso, há demonstração da reprovação do medidor de consumo de energia elétrica nos testes de qualidade do IPEM – Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018115-58.2015.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

OLAVO CLÁUDIO LUVIAN DE SOUZA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 0018115-58.2015.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedente o pedido por reputar satisfatoriamente demonstrado pela ré que o valor de R$ 314,30 cobrado do autor se refere à recuperação do consumo nos meses de dezembro/2014 a fevereiro/2015, e que a Concessionária/ré “
agiu amparada na Resolução nº 414/2010/ANEEL, que autoriza a concessionária de fornecimento de energia elétrica a proceder com a apuração do consumo de energia com base na média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal, no período de 12 (doze) meses, quando constatada irregularidade no medidor de consumo, como no presente caso
” (cf. Id. nº 91575001 - pág. 4/6).

O autor/apelante insiste em que a ré “
deveria ter cumprido com os requisitos legais como fundamentado pela própria resolução
”, repetindo que, “
na data que em que supostamente fora realizada a ‘vistoria/perícia’ no medidor de energia elétrica, não houve qualquer notificação ou aviso ao apelante para que esta disponibilizasse preposto para o acompanhamento do procedimento, a fim de atestar sua lisura
”.

Reafirma que “
o Termo de Ocorrência e Inspeção e o laudo pericial são provas imprestáveis a este processo, pois além de não demonstrar de forma satisfatória a ocorrência de irregularidades, ou mesmo de ter o apelante se beneficiado com esta, não cumpriu as exigências legais
”, frisando que “
o TOI juntado pela apelada carece de uma assinatura do apelante
” (cf. Id. nº 91575001 - pág. 19/20).

Discorre, no mais, sobre a “
ilegalidade da cobrança
” e “
inexistência de provas
(de)
irregularidade no medidor
”, e por fim, sobre a ocorrência de dano moral indenizável (cf. Id. nº 91575001 - pág. 21/27).

Pede, sob esses fundamentos, reforma da sentença, para que julgado procedente o pedido, para declarada a inexistência do débito e seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas contrarrazões, a Concessionária/apelada argui preliminar de não conhecimento do apelo por violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, reafirma a “
legalidade dos procedimentos adotados
”, enfatizando que, “
segundo consta do Termo de Ocorrência de Inspeção n° 344832, lavrado em 27/02/2015, no ato da vistoria fora constatado que o ‘MEDIDOR COM BASE VIOLADA’, o que poderia impediria que o mesmo registrasse a devida energia consumida pela parte recorrente
”, e que o próprio IPEM atestou a “
não conformidade
” do medidor; no mais, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 91575001 - pág. 62/78).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“O cerne da controvérsia cinge-se a exigibilidade do débito de R$ 314,30 (trezentos e catorze reais e trinta centavos), incluso na fatura com vencimento em 25/08/2015 (fl. 12), o qual o autor alega desconhecer.

Compulsando os autos, verifica-se que, em Contestação,
fora alegado pela requerida a exigibilidade do débito debatido,
colacionando ao petitório documentos que comprovariam suas alegações (fl. 53 e ss). (...)

Para sustentar a exigibilidade do(s) débito(s) da unidade consumidora em referência,
a concessionária aduz que, em 27/02/2015, realizou vistoria no equipamento de medição de energia elétrica sob responsabilidade do autor, ocasião em que detectara irregularidade consistente em MEDIDOR COM BASE VIOLADA, lavrando-se o TOI nº 344832
(fl. 56), procedimento este devidamente acompanhado, culminando com a retirada do aparelho para aferição.

Narra a requerida que, após adotar o procedimento padrão, revisou o quantum energético não aferido entre dezembro de 2014 a fevereiro de 2015, para fins de cobrança em fatura de energia, obtendo o débito em questão, totalizando 02 (dois) meses de consumo a menor, consoante planilha de fl. 57 verso.

Afirmou a concessionária que, cumprindo estritamente as determinações das normas setoriais vigentes (Resolução n. 414/2010 da ANEEL), notificou o autor de todo o procedimento até então adotado (Informe de Avalição Técnica do Medidor de fl. 57), a fim de que garantisse o direito ao contraditório, o que tornaria a fatura de energia elétrica em comento legal e exigível, tendo agido no exercício regular do seu direito.

Saliente-se que,
muito embora o referido TOI seja, de fato, documento unilateral, despido de força probante para assegurar a existência do teor que dele consta, há nos autos outros elementos de prova que dão suporte ao narrado pela requerida.

Para além do TOI, a requerida colacionou planilha de cálculo de revisão de faturamento (fl. 57 verso) e Laudo de Verificação Metrológica elaborado pelo IPEM/MT (fl. 55 verso), o qual atesta a REPROVAÇÃO do medidor analisado.

Diante destes elementos, tem-se que a requerida agiu amparada na Resolução nº. 414/2010/ANEEL, que autoriza a concessionária de fornecimento de energia elétrica a proceder com a apuração do consumo de energia com base na média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal, no período de 12 (doze) meses, quando constatada irregularidade no medidor de consumo, como no presente caso”
–
grifei
.

Nas razões recursais, o autor/apelante apenas reedita a tese de que não acompanhou a inspeção realizada pelos prepostos da Concessionária na Unidade Consumidora instalada em sua residência, o que, apesar de suprir a exigência de impugnação aos fundamentos sentenciais e repelir a assertiva de violação ao princípio da dialeticidade, não é minimamente relevante para fins de reforma da decisão terminativa.

Ora, o ponto nodal da conclusão sentencial de que o autor teve, sim, ciência da inspeção não é, propriamente, o fato de o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) ter sido assinado por pessoa identificada como
Stephany Manduca, mas o fato de essa pessoa, que se encontrava no local, ter recebido também notificação para realização de “
perícia técnica
(...)
pelo IPEM – Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso
” com mais de um mês de antecedência, atendendo aos ditames da Resolução nº 414/2010 da ANEEL (cf. Id. nº 91574999 - pág. 35 a 38), e sobre isso nada disse o apelo, que se agarra apenas à suposta imprestabilidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

Há nos autos, ainda, prova documental da reprovação do medidor de energia nos testes de qualidade do IPEM, comunicação do refaturamento, planilha de cálculo, enfim... o procedimento da Resolução nº 414/2010 da ANEEL foi devidamente atendido, restando, pois, satisfatoriamente demonstrada a origem e exigibilidade do débito objeto da lide, daí porque o pedido declaratório realmente deve ser julgado improcedente.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pelo apelante, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021